Tribunal: STF
Processo: RHC 205913
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra decisão monocrática proferida pela Min. LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 672.136/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Kleiton Leandro Venâncio Alexandre foi preso em flagrante no dia 27 de março de 2021, com posterior conversão da custódia em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, porque, em concurso com o corréu Renan Gabriel Pereira Santos, teria subtraído, mediante grave ameaça exercida com a simulação de emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 320,00, em dinheiro, pertencente à vítima "Farmácia Ultrafamiliar.".



    A defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, que foi indeferido pelo Magistrado de origem.



    Irresignada, impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme a ementa abaixo:



    Habeas corpus – Roubo – Prisão preventiva – Decisão bem fundamentada – Crime que desassossega a sociedade e abala a ordem pública – Paciente reincidente – Liberdade provisória em razão da disseminação da covid-19 – Impossibilidade – Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem denegada.



    Contra essa decisão, a defesa impetrou novo Habeas Corpus, com pedido de liminar, desta vez dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em síntese, a revogação da prisão preventiva do recorrente, por possuir condições favoráveis, bem como deficiência intelectual, não sendo recomendável permanecer segregado no atual cenário de pandemia da COVID-19, sobretudo por ter asma e rinite. Subsidiariamente, requereu a sua substituição por outras medidas cautelares. Por decisão monocrática, a Min. LAURITA VAZ denegou a ordem do writ. Contudo, determinou "a remessa da cópia da presente decisão ao Juízo de primeiro grau para ciência, com a recomendação de que envide esforços para garantir celeridade na instauração do incidente de insanidade mental do Paciente":



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RÉU REINCIDENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL DETERMINADA. WRIT SEM OBJETO NO PONTO. PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO CONCRETA DE RISCO NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DE ENVIDAR ESFORÇOS PARA GARANTIR CELERIDADE NA PROMOÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.



    Neste recurso, a defesa sustenta, novamente, que "a manutenção da prisão preventiva, de forma alguma se justifica, posto que, além de possuir residência fixa, tem problemas respiratórios, como asma e rinite, conforme atestado médico de fls. 27 e o formulário de questões de risco do covid-19 de fls. 28/29. E mais, o paciente ainda possui deficiência intelectual, sob o CID 10 F70-0, tendo frequentado a APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) de Limeira por cerca de 15 anos, como consta no documento anexo", trazendo a lume as mesmas teses outrora ventiladas no Habeas Corpus.



    Requer, assim, "a concessão de LIMINAR, para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento, ainda que mediante o cumprimento de medida cautelar alternativa, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor.". No mérito, requer "a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a decisão liminar de soltura do paciente, para que seja revogada a prisão preventiva, concedendo-se liberdade provisória.".



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente